Tribunal: TJDFT
Processo: 0718678-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. CURADORIA DE AUSENTES. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NATUREZA DA CONTA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença em ação monitória.
2. Decisão anterior – A decisão agravada indeferiu o pedido da Curadoria de Ausentes de expedição de ofício para a instituição financeira informar a natureza da conta em que efetivado o bloqueio judicial por meio do Sisbajud.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de se deferir o pedido da Curadoria de Ausentes para expedir ofício à instituição financeira para informar a natureza da conta bancária em que houve bloqueio judicial pelo Sisbajud.
III – Razões de decidir
4. Ao devedor incumbe comprovar que as quantias bloqueadas em sua conta são impenhoráveis, mediante a apresentação de extratos bancários, por isso o pedido da Curadoria de Ausentes, de expedição de ofício à instituição financeira em que ocorreu o bloqueio de numerário pelo sistema Sisbajud, para verificar a natureza da conta bancária, não procede. Decisão mantida.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833 e 854, § 3o, I.